Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-37.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003933-37.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUAIL CANDIDO ATAIDES - CPF: 036.938.661-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE MIRANDA PINA - CPF: 037.771.371-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
RECURSO DA DEFESA
.
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR

CARÊNCIA DE PROVA OU AUSÊNCIA DE DOLO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. AGRESSÕES COMPROVADAS MEDIANTE LAUDO PERICIAL.
2. MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR.
PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTOS GENÉRICOS.
3.
DECOTE OU REDUÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA. QUANTIA PROPORCIONAL À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE E EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
4
. PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1

Comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal, no âmbito doméstico, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos, a exemplo do Laudo do Exame de Corpo de Delito, mostram coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

1.2

Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de
animus laedendi
.

2.

Merece reajuste a pena-base quando os argumentos do Juiz sentenciante na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), na 1a fase da dosimetria da pena, são inidôneos e genéricos quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

3.

Este Tribunal de Justiça acompanha
entendimento, em sintonia com a Corte Cidadã -
REsp 1675874/MS -,
de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”
(Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT).

-
Para se estabelecer o valor indenizatório
, deve-se sopesar as consequências sofridas pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo na hipótese, a manutenção do
quantum
de R$ 1.000,00.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Suail Candido Ataides
foi condenado pelo
M.M. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.,
pela prática do crime
de Lesão Corporal,
no âmbito doméstico (art. 129, §9o do CP), com a incidência da
Lei no. 11.340/06
, à pena de
1 ano e 3 meses
de
detenção
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
indenização por dano moral
no valor de
R$ 1.000,00
(ID 202519707
).

Em suas
razões
recursais, o Apelante requer a

absolvição
,
seja porque
não há prova
suficiente para a condenação, seja pela
falta
de comprovação do
dolo
.

Se vencido nessas teses, almeja a
mitigação da pena-base
, ou, que seja readequado o
quantum
de aumento.
Por fim, pretende o
decote
ou a
redução
do valor fixado a título de
indenização por danos morais
, para
R$ 500,00
(ID 202519744).

As
contrarrazões
ministeriais de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 202519746
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para
readequar a pena-base para o mínimo legal
, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 204142693):

“APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART.129, §9, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, PRINCIPALMENTE, PELA PROVA MATERIAL, TESTEMUNHO JUDICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA –
PROCEDÊNCIA
– MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE DO RÉU. PEDIDO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DE VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL APLICADO EM DESFAVOR DO APELANTE.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de
1.11.2019
, por volta de 00h40min, em uma residência localizada na Rua Joana Cristina Cortes, s/n°, Bairro União (próximo ao plantão da gelada), na cidade de Barra do Garças/MT,

Suail Candido Ataídes,
ofendeu a integridade física de sua convivente
Juliane Miranda Pina
, provocando-lhe lesões corporais leves.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular à pena de
1 ano
e
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto,
pela prática do crime de
Lesão Corporal, no âmbito doméstico
(art. 129, §9o do CP, c/c a Lei no. 11.340/06), e ao pagamento de
indenização por dano moral,
no valor de
R$ 1.000,00
.

Nesta instância, o apelante requer a

absolvição
, a
mitigação da pena-base
, ou, que seja readequado o
quantum
de aumento
e

pretende a
redução
do valor fixado a título de
indenização por danos morais
.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO

Em linhas gerais, a defesa pretende a
absolvição
,
seja por
ausência de provas
suficiente para a condenação, seja porque
não comprovado o dolo do tipo.

A
existência do crime
(
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima, da testemunha e do próprio apelante (ID 202519672 – pág. 6; 31 e 39) colhidas na fase policial, bem como dos depoimentos da vítima e testemunha e do interrogatório do réu ouvidos em fase judicial (ID 202519719 a 202519741), corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID 202519657
); Termo de Representação Criminal e Pedido de Providência Protetiva (ID
202519672 – pág. 9 e13); Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico
(ID
202519672 – pág. 29 e 75)
e Relatório (ID
202519666
),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Lesão Corporal, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Em resumo, tais documentos permitem concluir que o apelante praticou lesão corporal contra a vítima, sua convivente, no âmbito doméstico, resultando nas escoriações descritas no Laudo de
ID
202519672 – pág. 29.

No dia dos fatos, narra-se que a vítima
Juliane Miranda Pina,
sua filha menor de idade, E. V. M. D. S., e a amiga da vítima,
Camilla Nayara
, haviam saído para ir até um bar, sendo que ao retornarem para a residência de
Juliane
, foram surpreendidas pelo apelante que, após abrir a porta, iniciou discussão, já que ela demonstrou a intenção de terminar o relacionamento com ele, momento que, em ato de fúria, desferiu socos e tapas na face e no estômago da vítima. Ato contínuo,
Suail
continuou com as agressões, jogando-a no chão, até que ela veio a desmaiar e a amiga
Camilla
gritou por socorro e o réu evadiu-se do local.

Após o acontecido, requereu medidas protetivas (ID 202519672 – fls. 13).

Nas duas fases da persecução penal, a vítima,

Juliane Miranda Pina
relatou que foi
vítima de lesão corporal praticada pelo apelante
, o que motivou a separação do casal, por breve período, e mais tarde, eles reataram o relacionamento. Contudo, não soube precisar o motivo do desmaio sofrido por ela, pois afirmou que no dia do ocorrido, ingeriu bebida alcoólica em demasiado.

A testemunha
Camilla Nayara
, nas duas fases em que foi ouvida, frisou que a
vítima recebeu socos, chutes e desmaiou
(ID 202519672 – pág. 31 e ID 202519719).

A seu turno, o apelante, na fase policial e judicial, admitiu a agressão contra a companheira, sob justificativa que ele não concordava com o excesso de bebidas alcoólicas que ela ingeria (ID 202519661 e 202519724).

Por fim, da
análise d
o Laudo de Exame de Corpo e Delito
constatou que a vítima apresentava

escoriações nas regiões do rosto e pescoço
(ID 202519672 – fls. 27 e 28).

Desta feita, de uma análise detida do conjunto fático-probatório produzido nos autos, entendo que não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, não havendo falar em absolvição, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Destaco também ser irrelevante saber quem teria iniciado a discussão, e mesmo que a vítima o tenha feito, o desentendimento iniciado por ela não constitui escusa para qualquer ato violento contra a mulher. Inegável, portanto, no caso em apreço, que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima. Por fim, o fato de a vítima e o apelante terem reatado o relacionamento não muda o cenário fático da ocorrência do delito. Nesse sentido:

“
A retomada do relacionamento após violência anterior “não é suficiente para afastar a condenação do acusado pela agressão” (TJSP, AP N.U 1501928-45.2020.8.26.0604).(N.U 1000725-09.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)”

Logo, inviável a absolvição pretendida.

2.

DOSIMETRIA DA PENA

Alternativamente, a defesa visa à redução da pena-base para o mínimo legal, porque foram consideradas mediante fundamentação inidônea, ou, pretende a diminuição do patamar de aumento.

Com razão
.

O magistrado, ao avaliar as a circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na 1a fase da pena, depreciou
três
circunstâncias, aumentando a pena basilar em
1 ano
de
detenção
, mediante seguintes fundamentos (ID 202519707):

“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
culpabilidade
do réu foi acentuada, vez que agrediu a vítima com
vários golpes
; que as
circunstâncias
do crime são relevantes e merecem ser valoradas negativamente, afinal a vítima foi agredida em
via pública
, sendo o fato presenciado por uma amiga e pela filha da vítima; que as
consequências
para a vítima foram graves, afinal ela até
desmaiou
; assim fixo a pena em
01 ano e 03 meses de detenção.”

Nota-se que a
culpabilidade
foi considerada negativamente em razão,
apenas
, no grau de agressividade “
vários golpes
”, sem especificar a quantidade e intensidade, o que de fato, teria extrapolado o tipo penal, no caso.

Por sua vez, a vetorial
circunstâncias do crime
foi depreciada devido a agressão ter em via pública, sendo o fato presenciado por uma amiga e pela filha da vítima. No entanto, das informações colhidas em juízo, ou seja, perante o contraditório e a ampla defesa, não restou comprovado que a filha da vítima presenciou os atos. Ainda, o delito ter sido perpetrado em via pública foi favorável à vítima, tanto em relação ao socorro prestado, quanto à presença da testemunha
Camilla Nayara
.

Por fim, quanto à fundamentação utilizada para a depreciação da vetorial das
consequências do crime
,
na hipótese de haver considerável dúvida quanto ao motivo do desmaio, afirmado categoricamente pela vítima – que poderia ser em razão do consumo de bebida alcoólica -, na fase judicial, em homenagem ao princípio do
indubio pro reo,
afasto tal circunstância negativada.

Diante disso, ao meu sentir, a fundamentação utilizada para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de fato, são genéricas e inidôneas. Aliás, do STJ destaco:

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ - REsp: 1992641 PA 2022/0083746-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 01/08/2022).

No ponto, destaco Enunciado no. 15 TCCR/TJMT:
“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”

Logo,
PASSO À NOVA DOSIMETRIA DA PENA
:

APELANTE SUAIL CANDIDO ATAIDES

DELITO: Lesão Corporal no Âmbito Doméstico (art. 129, §9o do CP, c/c a Lei no. 11.340/06) – Pena:
detenção, de 3 meses a 3 anos.

Na 1a fase da pena, inexistem circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativadas, fixo a pena basilar no mínimo legal, ou seja,
3 meses de detenção
.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho o patamar da pena intermediária em
3 meses de detenção
.

Na 3a fase da pena, à míngua de causas de diminuição ou de aumento, fixo a pena definitiva em
3 meses de detenção
.

DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime
aberto
para cumprimento da reprimenda (art. 33, §2o, “c” do CP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância à Súmula 588 do STJ.

3.

DA INDENIZAÇÃO

Por fim, requereu
o afastamento ou redução
da
indenização
fixada, a título de
danos morais.

Razão não lhe assiste.

Nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

A questão, aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste e. TJMT, resultando na uniformização da jurisprudência própria (
Enunciado no. 14 TCCR/TJMT
), a saber:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Perscrutando os autos, constato que
houve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP
, de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova (ID 202519675).

Nesse contexto, cediço que o valor arbitrado para a indenização por danos morais deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que
a indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Ademais, deve ser sopesada, entre outros pontos, a dor sofrida pela ofendida (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, entretanto, nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário. Consigno ainda que, o valor fixado a título de indenização
não

merece reparos
, tendo em vista que é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.
Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu’.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Destarte, atento às peculiaridades do feito, mantenho o valor de reparação de
danos morais
à vítima fixado pelo juízo singular em
R$ 1.000,00,
uma vez que o apelante declarou, perante a Autoridade Policial, a época dos fatos, perceber a quantia de R$ 1.200,00, tendo por profissão o cargo de serviços gerais.

4.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Sobre o tema, vide:
N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

5.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para neutralizar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ora depreciadas (
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
), na 1a fase da dosimetria da pena, e fixar a
definitiva em 3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024